Tribunal: STF
Processo: HC 97230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
   NULIDADE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
   INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - As qualificadoras do crime 
   de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia 
   quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos 
   autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural, qual 
   seja, o Tribunal do Júri. Precedentes.      
II - A análise das 
   alegações apresentadas pelos impetrantes implicaria no reexame de 
   fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 
III - 
   Ordem denegada.